Tribunal: TJSP
Processo: 2198910-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Processamento desta originariamente dado perante a Vara de Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do foro da Comarca de São Paulo. Posterior declinação da competência desta, para a Vara perante a qual é processada a recuperação judicial da devedora. Insurgência do autor contra tal desiderato. Indevida distribuição do recurso a esta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Processamento desta originariamente dado perante a Vara de Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do foro da Comarca de São Paulo. Posterior declinação da competência desta, para a Vara perante a qual é processada a recuperação judicial da devedora. Insurgência do autor contra tal desiderato. Indevida distribuição do recurso a esta 23a Câmara da Subseção II de Direito Privado. Matéria discutida que não figura no rol de suas atribuições para reexame. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE SUA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198910-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
CARLOS GRUBISICH FILHO, são agravados ODBINV S.A., ODEBRECHT
S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OSP INVESTIMENTOS S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação de remessa à redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.357
Agravo de Instrumento no 2198910-41.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: José Carlos Grubisich Filho
Agravada: Odbinv S/A - em recuperação judicial e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção
antecipada
de
provas.
Processamento
desta
originariamente dado perante a Vara de Empresarial e de
Conflitos de Arbitragem do foro da Comarca de São
Paulo. Posterior declinação da competência desta, para a
Vara perante a qual é processada a recuperação judicial
da devedora. Insurgência do autor contra tal desiderato.
Indevida distribuição do recurso a esta 23a Câmara da
Subseção II de Direito Privado. Matéria discutida que
não figura no rol de suas atribuições para reexame.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO DE SUA REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por autor, o qual foi tirado dos autos
do processo da ação de produção antecipada de
provas com vistas à exibição de documentos
relativos a prestação de serviços de engenharia
tidos como de interesse para a causa.
Busca o agravante a reforma da decisão
que declinou da competência de juízo. Tem que a
espécie de ação em exame, qual seja, a de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
produção antecipada de provas, não gera a
prevenção de juízo para a ação principal, e
assim foi sem fundamentação legal a remessa do
processo à Vara de Falências e de Recuperação
judicial.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Foi concedida tutela recursal para
inibir a remessa dos autos ao Juízo de Falência
e de Recuperação Judicial, este declinado como
competente para a apreciação da matéria em
discussão uma vez que as acionadas têm ação de
recuperação judicial em curso perante ele.
A referida outorga deu-se à vista de
se tratar, ao menos nominalmente, de ação de
produção antecipada de provas, sem que tenha
ela o efeito de prevenir o juízo para a ação
principal, não deixando isso de decorrer de lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
expressa a respeito.
Foi dito também que é sugestivo pela
manifestação das partes que a medida cautelar
em referência tem por objetivo o ajuizamento de
ação pauliana, em razão de transmissão de bens
pelas recuperandas a alguns credores, fato já
ocorrido em período de suspeito e com o intuito
de privilegiá-los com garantias adicionais.
As circunstâncias por último referidas
muito provavelmente fariam com que a demanda
estivesse subtraída ao juízo da recuperação
judicial, até mesmo por não estar afastada a
existência de um litisconsórcio necessário
passivo não sujeito ao regime especial da
recuperação judicial, ou seja, de credores com
garantias que não os submeteriam ao juízo
concursal.
Foi destacado também que a ação de
recuperação judicial é destinada a finalidades
especificas, isto é, com vistas a ser tentado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
soerguimento da atividade empresarial, de modo
que as causas que lhe orbitam devem sempre
guardar nexo de causa e efeito direto com as
apontadas finalidades.
Todavia, como foi bem alertado em
contraminuta, o procedimento em causa foi
ajuizado perante a Primeira Vara Empresarial e
de Conflitos de Arbitragem, o que por si só já
é causa para exclusão da competência da 23a
Câmara
para
a
apreciação
das
matérias
processadas perante tal juízo especializado.
Assim, somente as egrégias Câmaras com
atribuição para o reexame da matéria processada
perante tal colendo Juízo onde se processou a
ação
em
exame,
têm
competência
para
a
apreciação do questionamento em tela.
Em face do exposto, não conheço do
recurso,
com
determinação
para
sua
redistribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio
Relator